Tribunal: STF
Processo: Rcl 56773
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Diferentes recursos julgados em momentos distintos. Decisões conflitantes. Prevalência da última decisão. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.